Tribunal: TJES
Processo: 0001813-16.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001813-16.2017.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIKAEL VILERA DUTRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) à pena de 02 (dois) anos de reclusão. A defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, como consequência, a restituição do valor pago a título de fiança, além da fixação de honorários para o advogado dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se operou a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; (II) estabelecer se a extinção da punibilidade gera direito à restituição da fiança; (III) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Sendo a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (13.08.2018) e da publicação da sentença condenatória (05.09.2024).

O decurso do prazo legal impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que acarreta a extinção da punibilidade do agente.

A extinção da punibilidade elimina todos os efeitos, principais e secundários, da condenação, tornando devida a restituição do valor pago a título de fiança, por força do artigo 337 do Código de Processo Penal.

É devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado ao advogado nomeado para atuar na defesa do réu, em observância ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre o lapso temporal previsto no artigo 109 do Código Penal, calculado com base na pena em concreto.

Declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição, a restituição do valor pago a título de fiança é medida impositiva.

O advogado dativo que atuou no processo faz jus à fixação de honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; art. 117, I e IV.

Código de Processo Penal: art. 337.

Código de Processo Civil: art. 85, § 2º.

Lei nº 10.826/2003: art. 14.

Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001813-16.2017.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIKAEL VILERA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIKAEL VILERA DUTRA
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Narra a inicial que, em circunstâncias de tempo e local não detalhadas no parecer, o apelante praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No recurso, a defesa busca o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela prescrição, a restituição do valor da fiança e a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeira instância pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição, com a consequente restituição do valor pago a título de fiança.

A defesa suscita, em caráter prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que impõe seu exame prioritário.

Assiste razão ao apelante.

A sentença condenatória fixou a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão. Inexistindo recurso por parte da acusação, a decisão transitou em julgado para o Ministério Público, regulando-se a prescrição, a partir de então, pela sanção concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Para a pena estabelecida, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Os marcos interruptivos da prescrição, aplicáveis ao caso, são o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, previstos no artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2018. A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada em 05 de setembro de 2024.

Dessa forma, constata-se que, entre a data do recebimento da exordial acusatória e a data de publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Manifesta, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Destaco ainda, que com a declaração de extinção da punibilidade, desaparecem todos os efeitos, principais e secundários, da condenação. Por consequência, a restituição do valor pago a título de fiança é medida que se impõe, conforme inteligência do artigo 337 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade de
MIKAEL VILERA DUTRA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, determinando, por conseguinte, a restituição do valor recolhido a título de fiança.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Eliézer Del Piero Bof, OAB/ES nº 23.521, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva e, por via de consequência, determinar a devolução do valor recolhido referente à fiança.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.